Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. QUEDA DE CASAL DE IDOSOS DE ESCADA. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Autores e um dos réus interpuseram apelações cíveis contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de queda de escada dos autores (idosos) situada no escritório/réu.
2. Cediço que "Na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado da causa cogitada (ação ou omissão). Logo, a configuração do nexo de causalidade, a ensejar a responsabilidade civil do agente, demanda a comprovação de conduta comissiva ou omissiva determinante e diretamente atrelada ao dano" (AgInt no REsp 1.401.555/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2022, DJe de 24/10/2022). 2.1. Conforme laudo pericial criminal, o acidente com os autores deu-se em razão de imprudência e negligência do escritório na construção e manutenção da escada, a qual foi determinante para as lesões da autora e para o óbito do de cujus. 2.2. Como bem definido em sentença, “No caso concreto, mesmo que um eventual mal-estar da autora tenha contribuído para a queda, a causa juridicamente adequada para o acidente foi a estrutura irregular da escada, projetada e construída sem as precauções exigidas pelas normas técnicas. A imprudência do escritório na manutenção do espaço e na construção da escada foi fator determinante para o resultado lesivo, estabelecendo o nexo causal entre a conduta do réu e os danos sofridos pelos autores. Ademais, os laudos médicos (..) e a necrópsia (...) reforçam essa conclusão, demonstrando, de forma inequívoca, que as condições inseguras da escada contribuíram diretamente para a queda e suas consequências, incluindo as lesões sofridas [pela autora] e o óbito [do autor], por traumatismo cranioencefálico grave.”
3. Não há provas nos autos de que os autores tenham contribuído para o acidente a ponto de respaldar tese de culpa exclusiva das vítimas tampouco de culpa concorrente, ventilada pelo réu/apelante.
4. Para arbitramento da indenização por danos morais, a jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber: a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, destacando-se não poder se prestar a enriquecimentos injustificáveis. 4.1. Na fixação do valor da indenização deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição socioeconômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. 4.2. A reparação tem ainda um fim pedagógico, que visa desestimular a prática de ilícitos similares, sem que sirva, contudo, para enriquecimentos injustificáveis (STJ. REsp 355.392/RJ. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator para o acórdão Ministro Castro Filho. Julgado em 26/03/2002. DJ 17/06/2002, p. 258). 4.3. Na hipótese, a quantia fixada em sentença (R$25.000,00 para a autora; R$75.000,00 para o espólio), além de se mostrar adequada à compensação dos danos, proporcional e razoável ante os danos sofridos, significa desestímulo a imprudência e negligência como a observada na hipótese (caráter preventivo e pedagógico).
5. No caso, na fixação de honorários advocatícios, bem observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (processo eletrônico), a natureza da causa (ação de indenização por danos materiais e morais), o trabalho realizado pelos advogados (convencional) e o tempo despendido (habitual). Não há que se falar em majoração do percentual de fixação.
6. Recursos conhecidos e não providos.